Tribunal: TJMT
Processo: 1031271-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031271-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LECI BARBOSA - CPF: 924.609.769-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES, NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS – PROBALIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Diante da negativa da contratação de serviço e de fortes indícios da ocorrência de fraude, devidamente fundamentada pela parte, a suspensão dos descontos em conta bancária é medida que se impõe, ante a demonstração da probabilidade do direito e o evidente dano decorrente dos descontos em conta bancária.

2. No presente caso,
ao menos de início, vislumbram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, impondo-se a reforma da decisão agravada.

3.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LECI BARBOSA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Sorriso
que, nos autos da
Ação Restituição De Valores, Nulidade Contratual e Danos Morais no 1014534-86.2024.8.11.0040
ajuizada
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, a qual INDEFERIU a liminar formulada na inicial, com vistas a determinar a
“suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo realizado, no valor de R$ 4.060,00 (quatro mil sessenta reais), em virtude de falha na segurança bancária; sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
.

Em suas razões recursais (id. 249763656), o Agravante aduz, em síntese, que
“não é preciso esforço para se verificar a impropriedade da decisão, vez que, da forma como decidiu, o Juízo de primeira instância condicionou a Agravante a continuar suportando os indevidos descontos que vêm sendo efetuados em sua conta bancária, o que, por óbvio, faz surgir a urgência do caso, já que, mesmo com a restituição futura dos valores, a subsistência atual da Agravante está sendo afetada”
.

Para tanto, esclarece que
foi vítima de fraude praticada por terceiro de má-fé que possuía seus dados bancários, o qual efetuou o pagamento de boletos bancários e a contratação de empréstimo em nome da Agravante; fatos que por si só evidenciam a falha de segurança por parte da instituição bancária Requerida/Agravada.

Sob esses argumentos, requer a
“concessão da tutela antecipada recursal, para que seja o Agravado compelido a suspender os descontos de valores da conta bancária da Agravante oriundos do contrato de empréstimo fraudado”
e no mérito pugna pela confirmação da tutela de urgência.

Em decisão lançada no id. 250155167 foi indeferida a antecipação de tutela pretendida.

Sem contrarrazões pelo Agravado (id. 257183691).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LECI BARBOSA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Sorriso
que, nos autos da
Ação Restituição De Valores, Nulidade Contratual e Danos Morais no 1014534-86.2024.8.11.0040
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, a qual INDEFERIU a liminar formulada na inicial, com vistas a determinar a
“suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo realizado, no valor de R$ 4.060,00 (quatro mil sessenta reais), em virtude de falha na segurança bancária; sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
.

Em suas razões recursais (id. 249763656), o Agravante aduz, em síntese, que
“não é preciso esforço para se verificar a impropriedade da decisão, vez que, da forma como decidiu, o Juízo de primeira instância condicionou a Agravante a continuar suportando os indevidos descontos que vêm sendo efetuados em sua conta bancária, o que, por óbvio, faz surgir a urgência do caso, já que, mesmo com a restituição futura dos valores, a subsistência atual da Agravante está sendo afetada”
.

Para tanto, esclarece que
foi vítima de fraude praticada por terceiro de má-fé que possuía seus dados bancários, o qual efetuou o pagamento de boletos bancários e a contratação de empréstimo em nome da Agravante; fatos que por si só evidenciam a falha de segurança por parte da instituição bancária Requerida/Agravada.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de suspensão dos descontos praticados pela instituição financeira Agravada na conta bancária da Agravante.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Consta nos autos de origem que, no dia 12 de setembro de 2024 a Agravante recebeu uma ligação telefônica do número (11) 5332-1835, em que a pessoa se apresentava como gerente do Banco Bradesco S.A. e durante a conversa, o suposto “gerente” informou que era necessário realizar a validação do novo cartão da Agravante, trazendo informações precisas sobre dados pessoais e detalhes de sua conta bancária, gerando confiança.

Contudo, após finalizado o procedimento a Agravante perdeu o acesso ao aplicativo do seu banco e, ao se dirigir à sua agência bancária tomou conhecimento de que havia sido vítima de fraude com a contratação de empréstimos e pagamento de boletos.

Nesse contexto, é cediço que cabe ao Juízo
a quo
a análise da ocorrência de suposta fraude, o que se dará com a instrução do feito.

Contudo,
diante da negativa da contratação de serviço e de fortes indícios da ocorrência de fraude, devidamente fundamentada pela parte, a suspensão dos descontos em conta bancária é medida que se impõe, ante a demonstração da probabilidade do direito e o evidente dano pelos descontos indevidos.

A propósito, sobre o tema da fraude na contratação de serviço por falsa central de atendimento, destaco os seguintes julgados:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR (CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, PAGAMENTOS DE BOLETOS E COMPRA/PAGAMENTOS DE ALTOS VALORES VIA CARTÃO DE CRÉDITO) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIDA FRAUDE COM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DAS OPERAÇÕES E DIREITO À REPETIÇÃO DOBRADA DO EVENTUAL INDÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO DO “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” –PHISING - INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ERRO MATERIAL NA NOMINAÇÃO DAS OPERAÇÕES – CORREÇÃO - DANO MORAL INDENIZÁVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do 14, do CDC, os bancos respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos da jurisprudência dessa Câmara, tendo o banco reconhecido que o cliente autor caiu no chamado “golpe da falsa central de atendimento”, denominado “phising”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, resta evidentemente caracterizado fortuito interno, de maneira que não há como a instituição financeira demandada esquivar-se da responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, posto que tais riscos são inerentes à sua lucrativa atividade.

Não comprovado nos autos que todas as negativações em nome do autor correspondem às operações declaradas inexistentes na ação, resta afastada a hipótese de ocorrência de dano moral indenizável.

Havendo erro material da sentença na denominação de cada uma das operações declaradas inexistentes, a correção pode e deve se dar por ocasião do julgamento da apelação.
(TJ-MT - N.U 1000562-46.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – GOLPE POR TELEFONE – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO POR INTERMÉDIO DE PREPOSTO DE FINANCEIRA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO AOS PRODUTOS E ÀS FORMAS DE CONTRATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, a e. Corte tem entendido que “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis” (REsp n. 1197929/PR).

2. No presente caso, reconhecida a fraude na formalização de contrato de empréstimo bancário em nome da Requerente, resta evidente a responsabilidade solidária da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos produtos disponibilizados e quanto ao acesso em seus sistemas internos, não havendo que se falar em fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.
(TJ-MT - N.U 1019010-55.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Assim, ao meu sentir, ao menos de início,
vislumbram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência,
nos moldes do art. 300 do CPC, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Por outro lado, é de se ressaltar que a decisão poderá ser revista a qualquer momento, sem que isso importe em prejuízo para a parte Agravada, que poderá cobrar o débito cuja cobrança foi suspensa judicialmente.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações, revendo a decisão proferida monocraticamente,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para determinar que o Agravado seja compelido a suspender os descontos de valores da conta bancária da Agravante oriundos do contrato de empréstimo
sub judice
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025